Tribunal: STF
Processo: Rcl 5063
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A 
   RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE.
1. Eventual 
   descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas 
   desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da 
   reclamação.
2. Agravo a que se nega provimento.